Tribunal: TJSP
Processo: 1016996-93.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Opção da parte autora à modalidade contratual ajustada e ciência dos seus termos. Autorização para desconto em benefício previdenciário

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Opção da parte autora à modalidade contratual ajustada e ciência dos seus termos. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de qualquer ilícito praticado pela instituição bancária. Ausência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.